Tribunal: TJSP
Processo: 1000980-31.2024.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Demanda visando ao reconhecimento da imunidade de ITBI na transferência de imóveis em integralização de capital social, sem incidência do imposto municipal sobre eventual diferença entre o valor de incorporação e o valor entendido como correto pelo Município – Descabimento - Legalidade da adoção do valor constante da escritura imobiliária ou do instrumento

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Demanda visando ao reconhecimento da imunidade de ITBI na transferência de imóveis em integralização de capital social, sem incidência do imposto municipal sobre eventual diferença entre o valor de incorporação e o valor entendido como correto pelo Município – Descabimento - Legalidade da adoção do valor constante da escritura imobiliária ou do instrumento particular de transmissão ou cessão como base de cálculo do ITBI - Matrículas dos imóveis rurais que foram objeto de conferência para integralização do capital social que apontam valores bem superiores aos declarados no referido procedimento societário – Inteligência do artigo 251 do Código Tributário Municipal e da tese fixada sob o Tema 796 do STF - Sentença mantida – Recurso desprovido.